Tribunal: STF
Processo: HC 72035
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-02-03
Data de publicação: 1995-02-03

Ementa:
HABEAS  CORPUS.  DEFENSOR  INDICADO  PELO RÉU NO ATO DO
INTERROGATORIO.  2.  EMBORA,  NESSA  HIPÓTESE, SEM INSTRUMENTO DE
MANDATO  NOS  AUTOS,  CERTO  E QUE O DEFENSOR PODE INTERPOR TODOS
OS  RECURSOS  CABIVEIS  E ADOTAR AS PROVIDENCIAS INDISPENSAVEIS A
DEFESA  DE  SEU CONSTITUINTE. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 266.
3.  HABEAS  CORPUS  DEFERIDO,  PARA  QUE,  AFASTADA  A PRELIMINAR
RELATIVA  A  REPRESENTAÇÃO DO PACIENTE, DECIDA A CORTE INDIGITADA
COATORA O AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O DESPACHO QUE NÃO ADMITIU
O RECURSO ESPECIAL.